Tribunal: TJDFT
Processo: 0704950-76.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA UNILATERAL. RECOMENDÁVEL. SITUAÇÃO ATUAL CONSOLIDADA. VISITAS VIRTUAIS REGULAMENTADAS. ALIMENTOS. POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
-Apelação interposta em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais de alimentos e regulamentação de visitas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
-Há duas questões em discussão: (i) definir se a prestação de alimentos deve ser readequada para 25% do salário-mínimo (12,5% para cada infante); e (ii) estabelecer se a guarda deve ser compartilhada entre os genitores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
-A guarda unilateral deve ser mantida em favor do genitor, considerando o melhor interesse dos menores, a rotina consolidada dos infantes, o distanciamento físico da mãe e da ausência de provas que desabonem a guarda unilateral consolidada em favor do pai. Contudo, deve-se resguardar o direito da mãe às visitas regulares ainda que virtuais como estabelecidas na sentença.
-A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade/possibilidade. O arbitramento em 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo é proporcional às necessidades e às possibilidades demonstradas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“A guarda unilateral deve ser mantida em favor do genitor, considerando o melhor interesse dos menores. A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade/possibilidade.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, art. 1o; CC, arts. 1.694, 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1147590, 20160510097332APC, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2019, Publicado no DJE: 05/02/2019. Pág.: 306/323; TJDFT, Acórdão n.1137589, 20170110189327APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2018, Publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: 860/865; TJDFT, Acórdão 1973127, 0706712-29.2024.8.07.0009, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 12/03/2025.